Tribunal: TJPA
Processo: 0802132-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802132-98.2021.8.14.0000
PACIENTE: IVANILDO DA SILVA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART.
157, § 2°, II e § 2°-A, I, DO CPB
– ALEGAÇÃO
DE QUE A PRISÃO DO PACIENTE NÃO OCORREU EM ESTADO DE FLAGRANTE E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FORMALISMO EM SEU RECONHECIMEMTO – NÃO EVIDENCIADO – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“A nulidade de atos processuais penal leva em consideração a necessidade de respeito às garantias constitucionais, de modo que o reconhecimento do vício depende de demonstração de prejuízo experimentado pela parte em razão da inobservância das formalidades, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e do princípio pas de nullité sans grief”.

(RHC 140.752/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

2.
Decidiu o STJ que
“..... esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar.

(AgRg no HC 608.468/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)”

3.

O excesso de prazo no encerramento da instrução criminal não decorre meramente da soma aritmética dos prazos legais para os atos processuais, mas, também, de um juízo de razoabilidade atribuído às peculiaridades do caso concreto.

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Eduardo Nascimento de Moura, em favor do nacional IVANILDO DA SILVA CORRÊA, contra ato do douto juízo de Direito
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA,
apontando tecnicamente como autoridade coatora
.

Informa o impetrante que o paciente se encontra preso dede 25/08/2020, autos do processo crime de nº 0006189-84.2020.8.14.0015, alegando que o delito a ele imputado ocorreu no dia 23/08/2020 e sua prisão em 25/08/2020, não podendo ser considerada como flagrante, e que seu reconhecimento pelas vitima se deu de forma ilegal no momento que ele se encontrava na viatura da polícia, contraria o disposto no art. 226, do CPP, e, portanto, nulo.

Alega ausência da prestação jurisdicional em razão da demora quanto a manifestação do pedido de revogação/relaxamento da custódia cautelar formulado no dia 24/12/2020, e excesso de prazo na instrução processual, que ainda não tem definição quanto à sua realização.

Requer a concessão da medida liminar para revogar o decreto preventivo, a fim de que o paciente responda o processo em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Indeferido o pedido de liminar, Id 4732167, sendo requisitadas as informações, que forma prestadas na Id 4771836, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 4821116.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional IVANILDO DA SILVA CORRÊA, acusado do suposto cometimento de delito capitulado no
157, § 2°, II e § 2°-A, I, do CPB, sustentando o impetrante que a prisão não ocorreu em estado de flagrante de delito; que seu reconhecimento pelas vítimas se deu de forma ilegal, no momento que o paciente se encontrava na viatura da polícia, o que contraria o disposto no art. 226, do CPP, e, portanto, seria nulo; demora na prestação jurisdicional quanto a manifestação do pedido de revogação da custódia cautelar formulado no dia 24/12/2020, e excesso de prazo na instrução processual.

Revelam os autos, Id 4720242, que o paciente, em companhia de outra pessoa, com uso de arma de fogo e mediante grave ameaça, teria supostamente subtraído uma motocicleta e pertences das vítimas ISAÍAS SILVA DE SOUSA e ANA PAULA SOUZA ROLIN, fato ocorrido no dia 25/08/2019, tendo sua prisão se concretizada no momento em que Policiais Militares, através de denúncia, adentraram em uma residência onde ocorria o desmanche de motocicletas.

O argumento de que o reconhecimento do paciente não obedeceu o disposto no art. 226, do CPP, o que o tornaria nulo, não restou comprovado de plano na impetração, havendo óbice à sua análise porque demandaria exame aprofundado de prova, inviável nesta via do
writ of mandamus
e, ainda, qualquer vício de
formalidade do ato pode ser invocado durante a instrução processual, pois
“Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)”.

Sob o argumento de que a prisão não ocorreu em estado de flagrante de delito, resta superado, pois o c. STJ decidiu que
“..... esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar.

(AgRg no HC 608.468/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)”

Com relação à suposta ausência de prestação jurisdicional por demora na análise quanto ao pedido de revogação/relaxamento da prisão cautelar, constata-se, na Id 4771840, que já houve manifestação do juízo em decisão proferida no dia 22/03/2021.

Concernente ao alegado excesso de prazo, entendo ser descabido tal argumento, eis que o processo segue seu trâmite normal, não se evidenciado qualquer desídia do juízo, que, inclusive, agendou audiência de instrução e julgamento para o dia 11/05/2021, como relatado nas informações prestadas, in verbis: “Informo, finalmente, que o processo se encontra aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 11/05/2021”.

Neste sentido, junta-se do c. STJ: “Esta Corte Superior tem o entendimento
de
que, somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais. (Processo HC 552162/CE HABEAS CORPUS 2019/0375141-9 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Publicação/Fonte DJe 23/03/2020)

À vista do exposto, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 19/04/2021